Tribunal: TJDFT
Processo: 0715720-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715720-75.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CRISTIANE PINHEIRO MARQUES COELHO REIS RECORRIDO: CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO PAN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE. NÃO CONSTATADO. RESCISÃO CONTRATUAL FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DA EMPRESA CONTRATADA. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. REJEITADA A PRELIMINAR, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO. 1. Não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, quando o recurso preenche os requisitos do art. 1.010, incisos II e III do CPC/2015. In casu, nas razões recursais, foi apresentado o contexto fático atinente à lide e explicitado adequadamente os motivos pelos quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada. 2. Inexistem nos autos elementos concretos que relevem a presença de engodo, ou falsa percepção da realidade, a induzir a autora a celebrar contrato de maneira fraudulenta. Isso porque, após acurada análise da documentação acostada, evidencia-se que a apelante aceitou proposta de realizar empréstimo junto ao Banco com o objetivo de repassar a quantia obtida à operadora de crédito, que, por sua vez, se beneficiaria do proveito econômico e efetuaria o pagamento de parcelas em montante mais vantajoso à apelante do que a quantia contratada. Frise-se que a apelante, amparada na expectativa de vantajoso proveito econômico futuro, expressamente anuiu aos contratos e só após mais de 1 (um) ano da celebração, diante do inadimplemento por parte da instituição de crédito, é que trouxe a insurgência ao Judiciário. 3. A boa-fé deve estar presente durante todo o deslinde da relação jurídica obrigacional, sempre observados os deveres de conduta impostos aos contratantes, nos termos do artigo 422 do CC. A quebra da boa-fé, materializada no descumprimento das obrigações avençadas, além de frustrar a confiança depositada pelo contratante, viola a legítima expectativa de que o contrato seria finalizado, de modo que, em caso de inadimplemento, é assegurado à parte ofendida o cumprimento da obrigação ou a resolução contratual, resguardadas as perdas e danos em ambos os casos, nos termos dos artigos 186, 475 e 927 todos do Código Civil. 4. O inadimplemento contratual, dissociado de elementos concretos que justifiquem a incidência da Teoria da Imprevisão, a pretexto de favorecer apenas uma das partes, considerando que as consequências econômicas da pandemia de Covid-19 também foram sentidas pela apelante, autoriza a rescisão do contrato entabulado com a Operadora de Crédito e o retorno ao status quo ante. 5. A violação aos direitos da personalidade pode atingir sentimento de dignidade da vítima, todavia, não pode ser considerado lesivo à personalidade o mero dissabor ou vicissitude do cotidiano, de modo que o descumprimento contratual que se restringe à esfera patrimonial do contratante não é, por si só, capaz de atingir seu âmbito moral. 6. Rejeitada a preliminar, conhecido o recurso e, no mérito, parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o e 34, todos do CDC, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, ao negar a solidariedade passiva entre as instituições financeiras por compartilhamento de dados. Aduz não haver contrato de empréstimo com o Banco Pan, apenas contrato de cessão de crédito com a primeira recorrida. Ou seja, a representante da primeira recorrida atuou também em nome da segunda recorrida oferecendo tanto o empréstimo como a portabilidade do mesmo, induzindo-a a erro, por não se tratar de portabilidade. Pugna, assim, pela rescisão contratual ao argumento de que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o e 34, todos do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o instrumento particular de cessão de crédito, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Também não merece seguir o apelo quanto à indicada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030